Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725350-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Solução Consultoria e Sistemas Educacionais Eireli Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Solução Consultoria e Sistemas Educacionais Eireli contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0712195-81.2022.8.07.0018, assim redigida: “A parte autora, em caráter liminar, pretende tutela provisória de urgência, para que seja promovido o desmembramento do processo com pendência de parecer técnico profissional (eletrotécnica), dos demais processos, para que esses sejam devolvidos ao Conselho de Educação, posto que já se encontravam em fase de conclusão e, ainda, que sejam renovadas as Ordens de Serviço anteriormente concedidas, até a decisão final por deliberação do Conselho de Educação do DF e, por fim, que seja permitida a publicação dos alunos concludentes dos cursos técnicos que já haviam ordem de serviço temporária deferida e estão represadas. Ao que se depreende dos autos, a autora se insurge contra a decisão que deliberou pela devolução de todos os processos e a realização de nova instrução, que já estavam em fase final de conclusão e inclusão em paute de julgamento. Afirma que após longa instrução de processos destinados a recredenciamento e a oferta de cursos técnicos profissionalizantes, por conta de pendência em um único processo, todos os demais foram apensados e retornaram a fases que já haviam sido superadas. No caso, ao menos neste momento processual, não há elementos seguros para se apurar a probabilidade do alegado direito de desmembramento dos processos, porque tramitavam simultaneamente. De fato, a pendência em um único processo retardou a conclusão dos demais, pois o responsável pela análise teria proferido novo relatório em todos, o que já havia sido superado. No caso, é essencial ouvir a parte ré, para que justifique este novo relatório em todos os processos e a decisão de manter em conjunto os processos que já estavam em fase de conclusão com aquele em que foi verificada a pendência. Como o controle judicial somente é possível sob o aspecto da legalidade, apenas após a manifestação da parte ré, em contraditório, será possível apurar eventual ilegalidade, para determinar o pretendido desmembramento. Há processos com autorização de oferta provisória e parecer pelo deferimento. É essencial apurar, a partir do contraditório efetivo, as razões desta decisão por novos relatórios em processos que já estavam em fase de conclusão. Logo após a contestação, com as informações a serem prestadas pelo DF, será reavaliada a tutela provisória e, se o caso, proferida sentença. A reanálise técnica deverá ser justificada. Tal ato administrativo, reanálise técnica de todos os processos, tem presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual será essencial o contraditório efetivo para que este juízo possa ter ciência das razões e motivos desta decisão. Se não houver razoabilidade, a partir de critérios técnicos, haverá ilegalidade, com o que será determinado o desmembramento. Todavia, é essencial apurar as razões e a motivação deste ato administrativo. No mais, a considerar que os processos tramitam há longo período, não há urgência ou risco de ineficácia do provimento final, capaz de justificar a tutela provisória em caráter liminar. Após a contestação, o pedido de tutela provisória será reavaliado, inclusive com a possibilidade de ser proferida a sentença final. Indefiro a liminar, com a reavaliação após a contestação. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Após, retornem conclusos para sentença. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37823247), em síntese, que formulou diversos requerimentos na esfera administrativa destinados à obtenção de autorização para oferta de cursos técnicos profissionalizantes e ao recredenciamento para oferta de “Ensino de Jovens e Adultos – EJA, Nível Ensino Médio”. Assevera que os requerimentos foram reunidos para análise conjunta pelo Conselho de Educação do Distrito Federal e que já estavam em fase final de deliberação, inclusive com a concessão de autorização provisória de funcionamento pelo período de 1 (um) ano. Verbera que a quase totalidade dos requerimentos ostenta parecer no sentido favorável à recorrente, mas em razão da constatação de ausência de parecer técnico profissional alusivo a apenas um dos requerimentos foi determinado o retorno de todos para a realização de diligências complementares. Argumenta que foi procedida nova análise técnica que orientou a realização de nova instrução em todos os procedimentos administrativos alusivos aos requerimentos em questão. Nesse contexto, entende que deveria ter sido determinado o desmembramento dos processos para que fosse novamente analisado apenas o requerimento cuja ausência de parecer técnico profissional foi identificada, devendo os demais permanecerem no âmbito do Conselho de Educação do Distrito Federal para análise e deliberação final. Destaca que por essa razão está impedida de oferecer os diplomas dos alunos que já concluíram os cursos, o que já causou o ajuizamento de ações em seu desfavor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado: a) o desmembramento do procedimento com pendência de parecer técnico profissional (eletrotécnica), para que os demais sejam devolvidos ao Conselho de Educação para deliberação final; b) a renovação das Ordens de Serviço anteriormente concedidas, até a decisão final por deliberação do Conselho de Educação; c) a publicação para diplomação dos alunos concludentes dos cursos técnicos que já dispunham de autorização temporária. Postula, ainda, pelo subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 37823244). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinar ao Distrito Federal que promova: a) o desmembramento do procesdimento administrativo com pendência de parecer técnico profissional (eletrotécnica), para que os demais sejam devolvidos ao Conselho de Educação para deliberação final; b) a renovação das Ordens de Serviço anteriormente concedidas, até a decisão final por deliberação do Conselho de Educação; c) a publicação para diplomação dos alunos concludentes dos cursos técnicos que já dispunham de autorização temporária. A agravante alega que formulou diversos requerimentos, na esfera administrativa, destinados à obtenção de autorização para oferta de cursos técnicos profissionalizantes e ao recredenciamento para oferta de “Ensino de Jovens e Adultos – EJA, Nível Ensino Médio”, que foram reunidos para análise conjunta pelo Conselho de Educação do Distrito Federal e que já estavam em fase final de deliberação, inclusive com a concessão de autorização provisória de funcionamento pelo período de 1 (um) ano. Verbera nesse sentido que a quase totalidade dos requerimentos ostenta parecer no sentido favorável à recorrente, mas pela constatação da ausência de parecer técnico em um dos requerimentos foi determinado de modo irregular o retorno de todos para a realização de diligências complementares. Nos termos do art. 219 da Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal o “credenciamento é o ato de concessão de licença de funcionamento da instituição educacional no âmbito do sistema de ensino do Distrito Federal”. O novo credenciamento é o ato de regulação que renova a licença já concedida anteriormente à instituição de ensino. Assim, o ato de credenciamento e de autorização destinados às modalidades de educação profissional e tecnológica e de educação a distância dependem de deliberação do Conselho de Educação do Distrito Federal (art. 220, parágrafo único, da Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal). Os requerimentos de credenciamento de instituição educacional privada devem ser acompanhados dos documentos institucionais, quadros demonstrativos, calendário escolar e grade de horário, além de, no caso de recredenciamento, dos relatórios de atividades e de melhorias qualitativas previstos na Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal. No caso em análise, os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não permitem afirmar, no presente momento, que a única razão para o retorno dos procedimento administrativos indicados pela recorrente para reanálise foi a constatação de que em um deles faltava parecer técnico profissional. Note-se que a análise procedida pela Gerência de Instrução Processual da Secretaria de Educação do Distrito Federal (Id. 131876474) constatou a necessidade de comprovação de diversos critérios para a concessão da autorização pretendida, além do mencionado parecer. A esse respeito convém ressaltar os seguintes trechos do aludido documento: “1. Do Pleito Excesso de solicitação de alteração dos requerimentos iniciais nos processos, gerando confusão e em alguns casos erros quanto ao pleito. No Processo 00080-00082154/2021-56, o requerimento solicita oferta presencial, entretanto, está instruído como oferta em EaD. (...) 2. Dos Laboratórios Específicos previstos no CNCT/MEC (...) Não há registros nos autos quanto a existência dos laboratórios específicos exigidos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. (...) 3. Dos Relatórios/Visitas de Inspeção In Loco Não há registros no processo sobre visita de inspeção in loco por parte da SEEDF e nem por parte dos pareceristas, nos espaços físicos do INENF, e nem no endereço da MULTIPLA. (...) 3. Dos Pareceres Técnicos de Especialistas Em todos os pareceres consta o endereço do Centro Educacional Evolução, situado na C1 Lt 1/12 Sobreloja, salas 01 e 02, Edifício Trade Center, Taguatinga, Brasília – Distrito Federal. Consta nos pareceres dos especialistas para a oferta dos cursos técnicos elencados, “Laboratório (s) específico(s) para a oferta: Em conformidade.” Entretanto, não há referência sobre estes laboratórios específicos de forma individualizada para cada curso ofertado, no endereço indicado. Não consta parecer em AVA no Processo 00080-00082154/2021-56, que trata da autorização de nova oferta para a educação profissional técnica de nível médio de: Técnico em Administração, Técnico em Agente Comunitário de Saúde, Técnico em Informática, Técnico em Secretariado e Técnico em Transações Imobiliárias, presenciais”. O requerimento refere-se a cursos presenciais e não em EaD, conforme fora instruído. Não consta ofício solicitando parecerista sobre as condições Físico e pedagógicas da instituição educacional, incluindo análise das Matrizes Curriculares, ementas e avaliação dos laboratórios específicos, para o curso de Técnico em Eletrotécnica, e não consta o parecer, nem registro com histórico da impossibilidade ocorrida.” Assim, percebe-se que os fatos devem ser cuidadosamente esclarecidos após a instauração do contraditório. Com efeito, não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 30 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator